Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702827-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAO GOMES DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu que forneça, “conforme os critérios de prioridade clínica definidos pelo NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR-NRAD, ''OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR CONTINUA SOB CATETER NASAL (24H POR DIA), COM FLUXO DE 2 LITROS POR MINUTO'', em prol da parte autora, consoante prescrição médica”. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda e foi indeferida e não há notícia de impugnação da decisão. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. A despeito da necessidade da oxigenoterapia, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida. No caso, o recorrente foi incluído em lista de espera em 2 de janeiro de 2023 pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD e o print de tela no ID 47587427 informa a alta do paciente com locação do concentrador pela família. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Por outro lado, a última informação é de 10 de janeiro de 2023 e, na ocasião, o Distrito Federal informou que “o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 29/08/2021 e há dois processos em andamento para a contratação de empresa de oxigenoterapia n° 00060-00259462/2021-51 e n° 00060-00007427/2019-33 nesta SES. Atualmente aproximadamente 520 pacientes estão na fila de espera e o referido paciente ocupa a 143° posição na fila referente à sua região (Sudoeste) (ID 47587417, pág. 3). Assim, intime-se o autor para que informe se a oxigenoterapia foi disponibilizada ou se persiste o interesse recursal. No mesmo prazo, intime-se o Distrito Federal para informar quanto à disponibilização do serviço e o andamento da fila de espera para o recebimento da oxigenoterapia. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Após, voltem conclusos para, se o caso, elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA